Tribunal: TJDFT
Processo: 0752548-48.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. RE 855.178/SE (TEMA 793) – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO NÃO CONFIGURADO. DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA, MAS COM REGISTRO NA ANVISA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – DEVER DO ESTADO. REQUISITOS FIXADOS NO RESP 1657156/RJ (TEMA 106) – CUMPRIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que o condenou a fornecer “o medicamento não padronizado INVEGA 6 mg/20h, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde”.

2. Preliminarmente, o recorrente alega incompetência, por entender ser situação de litisconsórcio passivo necessário da União, nos termos da decisão proferida no RE 855.178/SE, Tema 793, repercussão geral.

3. A tese do RE 855.178/SE, foi fixada nos seguintes termos:

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.

4. Ações que objetivem o fornecimento de medicamentos sem registro da ANVISA, deverão necessariamente ser propostas em face da União (RE 657.718, Tema 500). Mas, a previsão de solidariedade pelas demandas prestacionais na área de saúde, fixada no RE 855.178/SE, Tema 793, bem como o prognóstico de ressarcimento de quem suportou o seu ônus financeiro, diante dos critérios de descentralização e hierarquização, implica e afasta a hipótese de litisconsórcio passivo necessário da União.

5. Precedentes: Acórdão 1235396, 07576447320198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020; Acórdão 1221419, 07381096120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 15/12/2019. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.

6. Quanto ao mérito, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.

7. Conforme consta do relatório médico (ID Num. 18418227– pág. 1) que instrui os autos, a parte autora e recorrida “faz tratamento psiquiátrico sobre meus cuidados ha cerca de 17 anos, portador de transtorno bipolar do humor, ja usou várias medicações antipsicoticas como haloperidol 15nng/dia, clorpromazina 1,5g/dia, tioridazina 800mg /dia, risperidona 8mg ao dia, clozapina 600mg/dia, ziprasidona 160mg/dia, carbonato de titio 2g/dia, acido valproico 2,5 g/dia e olanzapina30mg /dia para controlar as crises de agitação que apresentava. Apresentou melhora relativa com todas as medicações, mas sempre com efeitos adversos, com limitações cognitivas e contrações musculares. No momento evolui bem com o invega (paliperidona) 6 mg as 20 horas. Com esta medicacao conseguiu retomar as atividades físicas e intelectuais bem como conseguiu estudar para concurso e manter-se na ocupação de professor de educação física. Nao ha possibilidade de substituição por quaisquer outros medicamentos, pois vem compensado ha vários anos com esta medicação. Solicito manter o invega (paliperidona) 6mg um comprimido as 20 horas.”.

8. Apesar de ter registro na Anvisa, o medicamento não é padronizado, mas, para o caso analisado, não há substituto para o fármaco em questão, conforme evidenciado no relatório médico transcrito.

9. A Lei no 8.080/90, naquilo que dispõe sobre protocolo de assistência terapêutica, deve ser interpretada sistematicamente com os artigos 196 da Constituição Federal e art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de forma a garantir o fornecimento da medicação ao paciente.

10. Na situação dos autos, ficou demonstrada a necessidade do uso do medicamento pleiteado, para manutenção da vida da parte autora e recorrente.

11. No REsp 1657156/RJ, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves, STJ, restou fixada a tese do Tema 106 (modulada em embargos de declaração), com o seguinte teor:

“(..) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.”

12. A parte recorrida não tem condições de arcar com o custo do medicamento, estando, inclusive, sob o pálio da Justiça Gratuita, atendido pela Defensoria Pública. Além disso, o medicamento tem registro na Anvisa e o uso pretendido está conforme a bula (in label) indicação do médico assistente; além disso, a situação clínica da parte recorrida está devidamente comprovada, pelos relatórios médicos e receituário. Ou seja, plenamente atendidos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106).

13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

14. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

15. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC/2015 (STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017).